Tribunal: TJMT
Processo: 1007561-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007561-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 031.072.191-18 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA.AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA.

RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, torn
ando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).
No caso, embora tenham sido apresentad
a
s telas sistêmicas e faturas (ID 295357858
e
295357392/PJe2),
as informações nel
a
s constantes não
evidenciam a existência da relação jurídica, pois: 1) o endereço da fatura não é o mesmo identificado na inicial (ID 295357858/PJe2) e, na tela sistêmica de cadastro da reclamada consta o endereço mencionado na inicial e outro endereço na cidade de Brasília que foi mencionado na fatura (ID 295357392/PJe2). Nesse sentido,
tratam-se
de documentos inconsistentes e insuficientes para comprovar a anuência da parte reclamante e a legitimidade da contratação.
Portanto, considerando que a prova da
existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

2.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
A negativação questionada é a primeira registrada (R$ 159,98, ID 295357381/PJe2) e gera dano moral (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05
/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente o valor do restritivo (R$ 159,98) e a existência de um outro registro posterior, a indenização arbitrad
a na sentença em
R$ 3.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

4
.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, public
ado no DJE 25/10/2024). Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter

manifestamente

infundado das alegações da parte reclamante ou a alteração da verdade, e nem o caráter protelatório

ou o seu dolo em

obstar

o

normal

trâmite do processo pela parte reclamada.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé da parte reclamada em relação à parte reclamante, e da parte reclamante em relação à parte reclamada.

5
. Recursos conhecidos e
não providos
.

6.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, p
ara
cada parte recorrente.
Por ser a parte rec
lamante
beneficiária da Justiça Gratuita (ID 295357864/PJe2),

observe-se

o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito -
Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1007561-04.2025.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrentes:
REGIANE DOS SANTOS PEREIRA e TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Recorridos:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.
e REGIANE DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REGIANE DOS SANTOS PEREIRA ajuizou reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Noticiou que desconhece a dívida negativada e o restritivo de crédito gera dano moral. Requereu a declaração de inexistência de dívida e a indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A contra a sentença proferida no presente feito que lhe move REGIANE DOS SANTOS PEREIRA. Consoante o Embargo da parte Promovida, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos
aclaratórios
, rever o entendimento do juízo prolator. Isso porque, a teor do que dispõe o
art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Ao analisar o teor da sentença, verifica-se que não há erro material ou contradição a ser sanada. Dessa forma, a pretensão da parte embargante configura mero inconformismo com os termos da decisão, buscando a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante deve bu
scar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio não idôneo a tal fim. No caso, a parte embargante alegou a ausência de análise do apontamento negativo preexistente; contudo, a conclusão pela procedência parcial do mérito considerou os documentos apresentados pela Promovida para a fixação do quantum indenizatório, tanto que o extrato do SCPC indicou as informações referentes à negativação, incluindo a data de vencimento da dívida e a data de inclusão, diferente das que foram mencio
nadas no Id 189445042. Assim, entendo que os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito. Ora, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado no decisum, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da sentença e não sanar eventual vício. Nesse sentido, EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MERA
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria, de onde, inexistente a alegada omissão, contradição ou obscuridade devem ser rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-MT - RI: 10243221820228110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/05/2023) No presente caso, inexiste premissa equivocada, vez que a matéria impugnada se
confunde com a análise do mérito. Logo, em relação ao embargo da parte promovida mostra-se imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por CONHECER dos Embargos Declaratórios o
postos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, dúvida ou obscuridade na decisão proferida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT. Publicado e registrado no PJE. Raimundo
Moriman
de Goes Junior Juiz Leigo Vistos, Homologo,
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de Direito"
.

Em seu
Recurso Inominad
o a parte reclamante sustentou que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

No
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada, foi sustentado que o endereço indicado na contratação é igual
ao
informado no preâmbulo da petição inicial pela parte reclamante, e que, aliad
o
às faturas, ao histórico de pagamentos e às telas sistêmicas, são capazes de comprovar a existência de relação jurídica. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Alternativamente, pugnou pela redução do valor d
a indenização por
dano moral.

As
Contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes objetivando o não provimento dos respectivos recursos. Na ocasião
,
a parte reclamante requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025